Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
2. Tendo a parte juntado aos autos documentação que comprova sua insuficiência financeira, atendendo ao comando judicial, o benefício deve ser concedido, especialmente pelo fato da parte perceber renda mensal de apenas um salário-mínimo.
3. Havendo nos autos elementos que comprovem que a parte não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, necessário o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.